Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a correção de erro material inserto na sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

2. A sentença penal condenatória prolatada nos autos no 0702368-19.2021.8.07.0006 foi valorada pelo Juízo de primeiro grau para a fixação da pena base acima do mínimo legal e a condenação na ação penal no 0712685-76.2021.8.07.0006 foi valorada como agravante da reincidência. Entretanto, conforme se verifica da folha de antecedentes penais (ID 58182711, p. 2), o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada na ação penal no 0712685-76.2021.8.07.0006, analisada pela magistrada de primeiro grau na segunda fase da dosimetria, operou-se em 06/07/2023 e a prática do crime objeto dos autos foi anterior à referida condenação penal definitiva.

3. Diante da insurgência da defesa, merece reparo a r. sentença, em relação à valoração das anotações penais presentes na FAP do acusado, sem que isso implique no afastamento da agravante da reincidência, haja vista que, na espécie, resta caracterizada a reincidência, ante a preexistência da sentença condenatória transitada em julgado nos autos no 0702368-19.2021.8.07.0006 (ID 58182712, p. 2).

4. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o valor de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).

5. No caso em exame, a magistrada sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal por incidir uma circunstância judicial de maus antecedentes. No que tange à fração utilizada para exasperação da pena-base, existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, necessária a reforma da sentença, adotando a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa e a adoção de tal percentual sobre a pena mínima para a circunstância judicial desfavorável, se mostra mais benéfica ao acusado, além de ausente fundamentação idônea para justificar o aumento da pena à fração de 1⁄2 (metade).

6. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o artigo 44 do Código Penal.

7. O montante da condenação por dano moral fixado pela magistrada sentenciante é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, os quais mostraram-se relevantes, porquanto as condutas do réu foram aptas a violar o aspecto moral da vítima, conforme destacado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para reduzir a pena definitiva para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.